Tribunal: STF
Processo: ARE 1507087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE.



    Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, inviável acolher o pleito absolutório, sendo de rigor a manutenção da condenação nos termos da sentença recorrida. De acordo com o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, é impossível a “desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, um a vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos” (AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Dje 01/07/2019).



    V.V.: Tendo em vista o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, incabível a valoração negativa do vetor da culpabilidade em decorrência do delito ter sido cometido no âmbito doméstico, em relações de parentesco, sob pena de incorrer em bis in idem.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante a vítima tenha se retratado em juízo, quando ouvida perante a autoridade policial apresentou versão rica em detalhes, de modo que não há justificativa, na linha do ponderando pelo magistrado, “para acreditar que a ofendida, à época dos fatos com apenas 08 (oito) anos de idade, inventou ter sido vítima de crime contra a dignidade sexual, pois raros são os casos – se é que existem - em que mulheres se beneficiam ou auferem algum tipo de vantagem com tal exposição”. É de se observar, também, que, “lamentavelmente, vítimas de crimes sexuais, em especial vulneráveis, sofrem grande pressão para não contarem sobre o crime ou desmentirem sua versão, o que ocorre com maior frequência no âmbito familiar, justamente o local onde deveriam ser acolhidas”.



    Por sua vez, em juízo (PJe Mídias), o genitor da vítima confirmou o inteiro teor de seu depoimento extrajudicial, dizendo que tomou conhecimento dos fatos por meio de seu enteado W.J.S. Declarou que, em momento posterior, conversou com a vítima, que, a princípio, negou, mas depois, com muito choro, confirmou que havia sido abusada, não dando detalhes do ocorrido.



    Perante a autoridade policial (doc. n. 02), o pai da vítima declarou o seguinte: "(...) Que o declarante tomou conhecimento do abuso por seu enteado W.J.S. (vulgo Lila), durante uma audiência no Fórum local; Que o declarante então perguntou para sua filha a respeito dos fatos e a mesma após negar algumas vezes os confirmou; Que sua filha chorava ao falar dos fatos; Que segundo sua filha seu tio (vulgo Puim) a ameaçou, dizendo para mesma não contar nada a ninguém; Que a menor disse ao declarante que foi apenas uma vez que seu tio fez tal coisa (...)"



    A testemunha R.M.P.N.C., sob o crivo do contraditório (doc. n. 06), disse que estava no Conselho Tutelar quando a ofendida chegou acompanhada do pai e relatou exatamente o que consta do relatório de fls. 05 (doc. n. 02). Ademais, confirmou o teor do referido relatório e de seu depoimento prestado perante a autoridade policial (doc. n. 02). O teor do relatório do conselho tutelar subscrito pela referida testemunha merece destaque (doc. n. 02):



    "(...) comparecer a sede deste Conselho Tutelar, o Sr. L.C.M.S., casado, portador do doc. 38.797.949-9, residente nesta cidade na Fazenda do Sr. H. (Dr. J.) Zona Rural, o qual nos relatou que seu enteado W.J.S. vulgo (Lila) lhe disse que sua irmã a criança T.C.S.S. de 09 anos sofreu um suposto abuso sexual na idade de 08 anos por seu tio V.M.S.J. vulgo (Puin, residente a Avenida Prefeito Dilermando de Oliveira em frente ao Wilson da Bicicletaria). Seu genitor ao saber do ocorrido perguntou a criança e a mesma confirmou o ocorrido. 



    Na data de hoje dia 20/08/2015, ouvimos a criança juntamente com a Psicóloga da Secretaria Municipal de Assistência Social a Srta. D.M., onde a supracitada acima relatou que seu tio tirou sua calça e sua calcinha, no quarto e arrastou-lhe para a sala (a força), chegando ao local e começou a passar a mão em sua vagina, e ficou brigando com sua vagina, o sr. V.M.S.J. pediu que a mesma não gritasse sendo que ela ficou com medo do agressor e que até nos dias de hoje tem medo do mesmo. (...)"



    (...)



    Logo, comprovadas a materialidade e a autoria dos abusos praticados pelo apelante contra a ofendida, não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente